Tribunal: STF
Processo: ADI 3580
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-08
Data de publicação: 2006-02-08

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 17, I e II, da
Lei n° 12.919, de 29 de junho de 1998, do Estado de Minas Gerais. 2.
 Concurso Público de Ingresso e Remoção nos Serviços Notarias e de
Registro. 3. Apresentação dos seguintes títulos: a) "tempo de
serviço prestado como titular, interino, substituto ou escrevente em
 serviço notarial e de registro" (art. 17, I); b) "apresentação de
temas em congressos relacionados com os serviços notariais e
registrais" (art. 17, II). 4. Violação ao princípio constitucional
da isonomia. 5. Precedentes: ADI n° 3.522/RS; ADI 3.443/MA; ADI n°
2.210/AL. 6. Medida cautelar julgada procedente.